Tribunal: TJSP
Processo: 0006442-03.2010.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2007/2008. Sentença que, de ofício, declarou extinta a execução fiscal, ante a ausência do interesse de agir e de pressuposto processual. Sentença impugnada por meio de Embargos Infringentes, os quais não foram conhecidos em razão de sua intempestividade. Insurgência da Municipalidade, questionando tanto a sentença proferida, quanto a decisão que deixou de

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2007/2008. Sentença que, de ofício, declarou extinta a execução fiscal, ante a ausência do interesse de agir e de pressuposto processual. Sentença impugnada por meio de Embargos Infringentes, os quais não foram conhecidos em razão de sua intempestividade. Insurgência da Municipalidade, questionando tanto a sentença proferida, quanto a decisão que deixou de conhecer do recurso inicialmente interposto. Impossibilidade. Interposição de dois recursos contra a mesma sentença. Preclusão. Observância do Princípio da Unirrecorribilidade. Impossibilidade de questionamento da decisão de não conhecimento dos Embargos Infringentes por meio de apelação. Precedentes jurisprudenciais e doutrinários. Violação do requisito intrínseco do cabimento (art. 932, III, do CPC/2015). Vício de natureza insanável. Recurso não conhecido.